Tribunal: STF
Processo: ADI 363
Classe: ADI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-02-15
Data de publicação: 1996-02-15

Ementa:
EMENTA: - Direito Constitucional.
          Serventias judiciais e extrajudiciais.
          Concurso  público: artigos 37,  II,  e  236, par.  3.,  da
Constituição Federal.
          Ação Direta de Inconstitucionalidade do art. 14 do A.D.C.T.

da Constituição do Estado de Santa Catarina, de 5.10.1989, que diz:
          "Fica  assegurada   aos  substitutos   das  serventias,  na

vacancia,  a efetivação no cargo de titular, desde que, investidos na

forma  da lei, estejam em efetivo exercício, pelo prazo de tres anos,

na mesma serventia, na data da promulgação da Constituição.
1.         E inconstitucional esse dispositivo por violar o princípio

que  exige concurso público de  provas ou de provas e titulos, para a

investidura  em cargo público, como e o caso do Titular de serventias

judiciais  (art.  37, II,  da  C.F.),  e também  para  o  ingresso na

atividade notarial e de registro (art. 236, par. 3.).
2.        Precedentes do S.T.F.
3.        Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente.